Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748845-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEMAR OLIVEIRA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal- Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo do débito. II – Questões em discussão 3. A alegação relativa à inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial não foi apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisá-lo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de prejudicialidade externa para fins de suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. III – Razões de decidir 5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, defendendo que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025